Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de segurança impetrada pelo agravado – Edelmo José de Azevedo –,em face de ato praticado pela Administradora Regional de Arniqueiras, deferira a liminar reclamada, cominando à autoridade nomeada a obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato de cobrança da ONALT, de inclusão de seu nome em dívida ativa e consequente protesto extrajudicial, execução fiscal e anotação em entidades de proteção de crédito ou de revogação do Alvará de Construção ou de qualquer ato de licenciamento de atividade econômica relativa ao imóvel individualizado. Segundo o decisório arrostado, passados mais de 10 (dez) anos, contados da expedição do alvará de construção emitido em 17.02.2000, do alvará de funcionamento datado de 21.02.2005 e do novo alvará de construção emitido em 30.03.2011, relativo ao imóvel situado na ADE, Conjunto 23, Lotes 35 e 36, Taguatinga/DF, restara superado, em muito, o prazo fixado no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, ultrapassando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal incidente no caso concreto, tornando inviável a cobrança da ONALT. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo e a desconstituição da medida liminar. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que o agravado não é o atual proprietário do imóvel situado na ADE, Conjunto 23, Lotes 35 e 36, Taguatinga/DF. Informara que ele, originalmente, adquirira o imóvel nomeado junto com sua então esposa, Sra. Gislene Borges de Azevedo, e, no momento da separação do casal no ano de 2008, o domínio do bem fora atribuído exclusivamente à esposa, como retrata a matrícula do bem. Apontara, assim, a ilegitimidade ativa ad causam do agravado, pois não pode pleitear direito alheio em nome próprio. Noticiara que, ademais, a real proprietária do imóvel ajuizara 4 (quatro) ações idênticas à ação mandamental subjacente, todas postulando o reconhecimento da prescrição do direito da cobrança da ONALT em questão. Observara que em todas essas ações o pedido formulado fora rejeitando, havendo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, ademais, afirmado a legitimidade da cobrança da ONALT individualizada. Assinalara que na ação mandamental no 0706689-66.2018.8.07.0018, ajuizada pela ex-esposa do agravado, fora proferida sentença denegando a ordem e assentando a legitimidade da cobrança da ONALT referente ao imóvel em questão. Asseverara que aludida sentença fora confirmada por essa Corte de Justiça, mas ainda não transitara em julgado, ficando patente a má-fé do agravado, pois almeja, por vias transversas, modificar decisão judicial anterior. Registrara que, outrossim, essa Casa de Justiça, na ação no 0706689-66.2018.8.07.0018, declarara a ilegalidade da alteração de uso do posto de gasolina que funciona no imóvel e assentara que não se aperfeiçoara o prazo prescricional para a cobrança da ONALT. Pontificara que todas essas circunstâncias foram omitidas pelo agravado. Esclarecera que o provimento arrostado, ao determinar a suspensão da cobrança da ONALT, autorizara o funcionamento do posto de combustível no imóvel individualizado. Mencionara que a administração regional de Arniqueiras, diante das decisões judiciais proferidas nas ações que individualizara e do determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, havia suspendido os alvarás e licenças de funcionamento do posto de combustível, sobejando inexorável que a decisão guerreada violara decisões judiciais anteriores. Destacara que, caso preservado o decisório vergastado, o posto de gasolina retomará suas atividades, de forma ilegal, porquanto pendente o pagamento da ONALT, o que não ressoa legítimo. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de segurança impetrado pelo agravado – Edelmo José de Azevedo –,em face de ato praticado pela Administradora Regional de Arniqueiras, deferira a liminar reclamada, cominando à autoridade nomeada a obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato de cobrança da ONALT, de inclusão de seu nome em dívida ativa e consequente protesto extrajudicial, execução fiscal e anotação em entidades de proteção de crédito ou de revogação do Alvará de Construção ou de qualquer ato de licenciamento de atividade econômica relativa ao imóvel individualizado. Segundo o decisório arrostado, passados mais de 10 (dez) anos, contados da expedição do alvará de construção emitido em 17.02.2000, do alvará de funcionamento datado de 21.02.2005 e do novo alvará de construção emitido em 30.03.2011, relativo ao imóvel situado na ADE, Conjunto 23, Lotes 35 e 36, Taguatinga/DF, restara superado, em muito, o prazo fixado no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, ultrapassando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal incidente no caso concreto, tornando inviável a cobrança da ONALT. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo e a desconstituição da medida liminar. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na cobrança da ONALT proveniente da alteração de destinação do imóvel situado na ADE, Conjunto 23, Lotes 35 e 36, Taguatinga/DF. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada, devendo ser sobrestada a decisão agravada que, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se escorreita. Inicialmente deve ser registrado que as alegações formuladas pelo agravante sobre a ilegitimidade ativa do agravado e da existência de ações idênticas manejadas pela efetiva proprietária do imóvel não foram apreciadas pela decisão guerreada, pois cingira-se a deferir a medida liminar postulada pelo agravado. Conquanto o agravante tenha aviado embargos de declaração suscitando aludidas preliminares, a decisão que rejeitara a pretensão aclaratória assentara que “a verdadeira intenção do Poder Público é a de reformar a decisão embargada havendo recurso próprio e que deve ser manejado de foram coerente com a realidade processual atual[1].” Sob essa realidade, as arguições podem ser conhecidas, pois, provocado, o juiz da causa silenciara sobre as defesas indiretas, que, ademais, encerram matéria de ordem pública, sendo cognoscíveis até mesmo de ofício. Passo, pois, a examinar as arguições, iniciando pela alegação de ilegitimidade ativa do agravado para postular a tutela mandamental. Consoante denunciado pelo agravante, o agravado não é o atual proprietário do imóvel situado na ADE, Conjunto 23, Lotes 35 e 36, Taguatinga/DF. Conquanto tenha sido coproprietário do imóvel, pois adquirido em conjunto com sua esposa na constância do casamento, Sra. Gislene Borges de Azevedo, no momento da separação do casal, no ano de 2008, o domínio do bem fora atribuído exclusivamente à sua ex-esposa, consoante as averbações lançadas na matrícula imobiliário colacionada aos autos[2]: Nota-se, então, que desde 26 de agosto de 2008 o agravante deixara de ser titular do domínio do imóvel, que passara a ser propriedade exclusiva de sua ex-esposa, Gislene Borges de Azevedo. Sob essa realidade, ressoa impassível a inviabilidade jurídica de o agravado, em nome próprio, defender e debater direito da titularidade de terceiro, porquanto inequívoco que não detém direito real sobre o imóvel individualizado, cuja alteração de destinação gerara a cobrança da ONALT. É que, suma, aviara a ação mandamental na defesa de direito ostentado por sua ex-esposa, o que não é tolerado pelo regime jurídico vigorante (CPC, art. 18). Com efeito, não ostentando a condição de possuidor e proprietário do imóvel sobre o qual incidira a cobrança da ONALT, não assiste legitimidade ao agravado para defender e postular direito alheio em nome próprio. Apreendida como válida a transmissão da propriedade do bem em favor de terceiro, após a transmissão da propriedade do imóvel, que passara a ser da titularidade exclusiva de Gislene Borges de Azevedo, a defesa dos direitos que a assistem encerra questão reservada exclusivamente a ela, implicando a formulação da pretensão por parte do agravado a defesa de direito titularizado por terceiro. Consoante pontuado, ao postular o agravado o reconhecimento da prescrição do direito de cobrança da ONALT gerada pelo imóvel individualizado, está defendendo direito que já não o assiste, pois não detém direito real sobre o imóvel, a despeito de ter figurado anteriormente como proprietário desse bem, o que não afigura-se possível, pois, frise-se, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio. Tanto é assim que, conforme reportado pelo agravante, a ex-esposa do agravado, efetiva titular do domínio do imóvel, aviara ações visando afastar a incidência questionada (mandado de segurança no 0706689-66.2018.8.07.0018 e reclamação no 0704759-28.2022.8.07.0000)[3], não obtendo o êxito almejado, ensejando que o agravado, agora, repita o mesma itinerário, valendo-se de sua pessoa, o que não afigura-se possível, tendo em vista que não é proprietário do imóvel, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam na exata tradução da regra inserta no artigo 18 do estatuto processual. Esse é o entendimento há muito firmado pela jurisprudência, consoante asseguram os precedentes adiante ementados: “PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE VEÍCULOS DE EMPRESA UTILIZADA, EM TESE, NA LAVAGEM DE CAPITAIS ANGARIADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO CHAMADO "GOLPE DO MOTOBOY". ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPETRAÇÃO QUE VISA AO DESBLOQUEIO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS ESTRANHOS À INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Para impetração de mandado de segurança individual, é pressuposto que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja o titular do direito subjetivo tutelado, não sendo lícito pleitear, em nome próprio, direito alheio. 2. É inadmissível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que determina o sequestro de bens em sede de ação cautelar, porquanto os artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal prevêem a interposição de embargos de terceiro, sendo também cabível a interposição de recurso de apelação, uma vez que a decisão que concede ou não a medida cautelar tem força de definitiva no feito em que foi proferida (art. 593, inciso II, do CPP). 3. Mandado de segurança extinto sem apreciação do mérito; segurança denegada.” (Acórdão no 1396526, 07316944220218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO "EX OFFICIO" DE SERVIDOR - EXCESSO DE PESSOAL - ATO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DIREITO ALHEIO - ILEGITIMIDADE ATIVA - SEGURANÇA DENEGADA. (....) 3. Na hipótese, os atos de remoção restaram devidamente motivados. A averiguação sobre a legalidade ou não do ato administrativo demandaria dilação probatória, uma vez que não compete ao Poder Judiciário aferir se um determinado órgão ou setor possui ou não maior carência de pessoal do que outro, competindo à administração o exame de eventual excesso de servidores no local. Quanto ao pedido de remoção de terceiros em desvio de função e a nomeação de novos servidores, os impetrantes são carecedores do direito de ação, pois não possuem legitimidade para demandar direito alheio em nome próprio. 4. Segurança denegada (§ 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009).” (Acórdão no 817085, 20140020092807MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/9/2014, publicado no DJE: 12/9/2014. Pág.: 24) “MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. SEGURANÇA IMPETRADA POR MERO POSSUIDOR DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERESSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO SUBJETIVO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ART. 6o, § 5o DA LEI 12.016/2009, C/C ART. 267, VI, DO CPC. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Ao possuidor falece legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com o objetivo de obter o cancelamento de registro de carta de arrematação feito no imóvel por ato de oficial do RI. Somente o titular do domínio pode requerer a anulação do registro, pois a legitimação ativa no mandado de segurança está relacionada à titularidade do direito líquido e certo que demanda proteção. Conquanto evidente o interesse da impetrante na anulação do ato objeto do mandamus, não há que se confundir mero interesse com direito subjetivo próprio, pois somente este pode ser protegido pela via mandamental. 2. Diante da manifesta ilegitimidade ativa, há de ser mantida a sentença denegatória da segurança, diante da constatação da carência de ação, notadamente em virtude da impossibilidade de se pleitear, em nome próprio, direito alheio, ex vi legis do art. 6o do CPC. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão no 589308, 20110110976869APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2012, publicado no DJE: 1/6/2012. Pág.: 213) Ante esses argumentos, patenteada a ilegitimidade passiva ad causam do agravado, o efeito suspensivo almejado deve ser deferido como imperativo legal e como forma de coibir que, a par de o agravado demandar direito que já não o assiste, postule, em nome próprio, direito que fora negado à sua ex-esposa em mais de uma oportunidade. A despeito dessas evidências, ressalve-se, não se afigura razoável a extinção da ação principal de imediato, antes de submissão do aduzido ao contraditório, sendo imperativa, contudo, a suspensão da liminar concedida, diante da insubsistência da argumentação desenvolvida originalmente e da plausibilidade do direito invocado pelo agravado. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado, suspendendo a liminar concedida pela decisão sob reexame. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento sob reexame. Expedida a diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 119750686 - Pág. 2 (fl. 707) – ação principal. [2] - ID Num. 26321773 - Pág. 3 (fl. 114). [3] - ID Num. 118191369 - Pág. 1 (fl. 86) – ação principal